Tribunal: STF
Processo: HC 86796
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
   EVASÃO DO ACUSADO ANTES DO DECRETO DE PRISÃO. ORDEM
   DENEGADA.
Não é inidôneo o decreto de prisão preventiva exarado
   após a fuga do denunciado (HC 90.162, Rel. Min. Carlos Ayres
   Britto; HC 90.386, Rel. Min. Carmem Lúcia).
Tal fundamento
   materializa a hipótese descrita no art. 312 do Código de Processo
   Penal: "assegurar a aplicação da lei penal".
Ordem denegada.